Tribunal: STF
Processo: RE 1552501
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 311, p. 2/3): 



    “Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Falsificação de selo ou sinal público. Recurso do Ministério Público que visa a condenação dos réus (Wellington, Leandro e Anderson) nos exatos termos da denúncia. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Recurso da defesa de Wellington e Leandro. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleito subsidiário. Aplicação da pena em seu mínimo legal. 



    1. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 



    1.1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 



    1.2. O ingresso regular na casa alheia depende da convergência de justa causa. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas sacrificando-se a garantia constitucional. Precedentes do STJ e do STF. 



    1.3. Hipótese em que os elementos fáticos não autorizavam a afirmação de justa causa para o ingresso na chácara, onde as drogas foram apreendias. Policiais civis que relataram, de forma categórica, não terem presenciado, durante as investigações que antecederam o ingresso na chácara, qualquer elemento que indicasse estarem os acusados envolvidos com o comercio de entorpecentes ou que houvesse algo de ilícito no interior da propriedade rural. 



    1.4. Circunstâncias que cercaram as diligências que não revelam a existência de motivação suficiente para que os policiais pudessem presumir a situação de flagrante delito, a qual dispensaria a autorização para o ingresso no domicílio. 



    1.5. Existência de denúncia anônima relativa ao tráfico que não é fundamento suficiente para conferir justa causa à ação policial. 



    1.6. Mera presença de denúncias anônimas indicando o envolvimento com o tráfico de drogas que não servem para demonstrar a justa causa necessária para o ingresso domiciliar forçado. Precedentes do STJ. 



    2. Ilicitude probatória reconhecida. Afirmação da inadmissibilidade das provas obtidas durante a busca e reconhecimento dos efeitos contaminatórios, os quais atingiram, inclusive, os documentos (contratos de compra e venda e de locação), com falsificação de reconhecimento de firma, apresentados pelos acusados Leandro e Wellington. 



    3. Absolvição de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. 



    4. Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso da defesa conhecido e provido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do recorrido, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento proferido pelo STF no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que, “de acordo com a moldura fática delineada no aresto, os policiais civis, depois de receberem notícia anônima que imputava a um dos acusados a prática de tráfico de drogas, realizaram regulares atividades investigativas por, pelo menos, duas semanas, consubstanciadas em campanas e monitoração dos suspeitos, para, somente então e em face dos elementos reunidos, ingressarem na chácara frequentada por eles, onde foi apreendida enorme quantidade de cocaína, além de máquina para embalagem industrial” (eDOC 318, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorreu na espécie, na medida em que o Tribunal de origem deixou expressamento consignado que “As investigações perduraram por duas semanas, período este em que os policiais jamais vislumbraram qualquer indício de que Anderson estivesse envolvido com o tráfico de drogas. A única informação levantada pelos policiais dava conta de que Anderson, por vezes, se utilizava do veículo de Leandro, seu cunhado, para o transporte de materiais de construção e reforma”. Salientou-se, nesse sentido, que, “no caso em apreço, não existiam circunstâncias mínimas que indicassem a guarda de entorpecentes ou mesmo outras condutas vinculadas ao tráfico” (eDOC 311, p. 15/16). 



    Feita essa observação, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente